Tribunal: TJES
Processo: 5003381-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Compromisso
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003381-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FERNANDES ALCANTARA
RECORRIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003381-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FELIPE FERNANDES ALCANTARA

RECORRIDO: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BAIXA EM RESTRIÇÃO. GRAFIA DO NOME INCORRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FELIPE FERNANDES ALCANTARA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14313903), o recorrente alega a presença de danos morais, considerando que seu nome não constou como correto no momento da baixa da alienação junto ao DETRAN.

Contrarrazões no ID 14313908.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Indefiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista o recolhimento das custas após a intimação para comprovação do beneplácito, sendo que além do comportamento contraditório, nada fora demonstrado no sentido de que o recorrente faça jus ao benefício.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observo dos autos que a questão se refere ao erro material constante no momento da baixa na restrição do veículo VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD, placa MRC6322, eis que consta no registro do DETRAN a seguinte informação:
“Registro de Baixa de Arrendamento Mercantil informado por SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL SA em 07/05/2012 às 19h57min para FELIPE FERNANDES MEANTARA”
(ID 14313885).

Embora se verifique erro material na grafia do nome do autor, pois onde consta MEANTARA deveria constar ALCANTARA, o mesmo não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo decorrente, inclusive, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, o veículo já se encontra em nome de Martha Alexandra Sarmento Cavalcanti, terceira estranha à lide, o que demonstra que a conduta não trouxe qualquer inconveniente para o recorrente.

Não existe dano moral hipotético ou puramente punitivo em razão de erro, competindo ao consumidor a demonstração efetiva do abalo sofrido, eis que não há prova de que o erro cometido tenha impedido o autor de exercer o seu direito de propriedade.

Assim, ausente qualquer conduta que tenha desabonado a honra/moral do autor, improcede o pedido de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)